Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-17.2021.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002051-17.2021.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA ROSSATO - CPF: 891.890.601-30 (EMBARGANTE), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI - CPF: 415.208.741-20 (EMBARGADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA ROSSATO - CPF: 891.890.601-30 (EMBARGADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI - CPF: 415.208.741-20 (EMBARGANTE), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. FALECIMENTO DO RECORRENTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL NA ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acordão que proveu recurso de apelação para declarar a nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinando o retorno do processo à origem para regular instrução e julgamento.

II.

Questão em discussão

Discute-se a omissão do acordão embargado quanto ao falecimento do recorrente e consequente nulidade do julgamento

III. Razões de decidir

(i) O falecimento da parte recorrente após a interposição válida do recurso não invalida o julgamento do apelo; (ii) A sucessão processual pode ser suprida na instância de origem, a quem caberá promover a regularização.

IV. Dispositivo

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"A superveniência do falecimento da parte recorrente, após interposição do recurso, não configura omissão nem erro material no acórdão que julga o apelo, desde que a sucessão processual possa ser promovida oportunamente na origem
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se

de

embargos de declaração opostos por
Fátima Aparecida Rossato
em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que declarou a nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, fim de que o processo retorne à origem para regular instrução e julgamento.

A
embargante sustenta, a existência de
omissão relevante
no acórdão recorrido, porquanto não houve pronunciamento expresso sobre fato superveniente comunicado nos autos, qual seja,
o

falecimento do autor e recorrente,

ocorrido em 07 de novembro de 2025, conforme noticiado por sua própria patrona, mediante petição protocolizada sob o ID no 330077866.

A embargante argumenta que, diante da morte da parte autora, deveria ter havido a
imediata suspensão do processo
, nos termos do artigo 313, inciso I, e § 2o, inciso II, do CPC, com consequente intimação do espólio ou herdeiros para manifestação quanto ao interesse na sucessão processual. Aponta ainda que a ausência dessa providência configura
erro material e omissão do julgado
, pois viciou o acórdão com
nulidade absoluta
, haja vista a prática de atos processuais após o óbito sem a devida regularização da representação no polo ativo.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
Fátima Aparecida Rossato
,
com fulcro no artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Roberto Carlos Akira Matsuyuki
, para cassar a sentença de extinção por inépcia da inicial e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão e erro material
no julgado, porquanto o acórdão recorrido não teria se pronunciado sobre fato superveniente de relevante impacto processual: o
falecimento do autor/recorrente
em 07 de novembro de 2025, conforme noticiado nos autos por petição protocolada sob o ID no 330077866. Alega que tal circunstância impunha, de imediato, a
suspensão do processo
, nos termos do art. 313, I e § 2o, II, do CPC, com a anulação dos atos posteriores ao óbito e regularização da sucessão processual.

Não assiste, contudo, razão à embargante.

Preliminarmente, observo que os embargos de declaração são cabíveis tão somente nas hipóteses estritas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial. Não se prestam, pois, à rediscussão do mérito do julgado ou à introdução de fundamentos novos com efeito infringente, salvo nas raras hipóteses em que demonstrada manifesta e relevante omissão, erro ou contradição.

No caso em pauta, verifica-se que o recurso de apelação foi interposto
em momento anterior ao falecimento do recorrente Roberto Carlos Akira Matsuyuki
, precisamente, 26.08.2025, inexistindo, portanto, qualquer vício na sua formação ou na regularidade da representação processual à época do seu protocolo. Tal circunstância, por si só, afasta a alegação de nulidade do ato recursal e invalida o argumento de que o acórdão não poderia tê-lo apreciado.

Ademais, o acórdão embargado
limitou-se a cassar a sentença extintiva por inépcia da petição inicial
,
determinando o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito da ação possessória. Não houve, pois, apreciação do mérito da demanda, tampouco extinção com resolução de mérito, o que corrobora a inexistência de prejuízo processual ou de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Importa ressaltar, ainda, que
a

sucessão processual, em caso de falecimento da parte, poderá ser regularmente promovida perante o juízo de primeiro grau
,
quando do retorno dos autos, nos termos do art. 313, § 2o, II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)
§ 2o (...)

I - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
.”

Logo, eventual regularização da representação processual da parte falecida
deverá ocorrer na instância de origem
, no momento oportuno, não sendo o julgamento da apelação óbice a essa providência futura, tampouco causa de nulidade do acórdão ora embargado.

Não se verifica, portanto, omissão nem erro material a ser sanado. O acórdão decidiu de forma clara, coerente e completa as questões que lhe foram submetidas, inexistindo os vícios que justificariam a oposição de embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025